Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002189-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), FRANCISCO RAFAEL MATA SOTO - CPF: 704.951.621-08 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002189-48.2023.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INCIDENTAL – LITIGIOSIDADE PRESENTE – CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -AUSÊNCIA DE OMISSÃO POR PREMISSA EQUIVOCADA - PREQUESTIONAMENTO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002189-48.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA

EMBARGADO: FRANCISCO RAFAEL MATA SOTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA – em recuperação judicial
,
contra acórdão proferido no RAI 10
02189-48.2023
.8.11.0000, que manteve a condenação do embargante ao pagamento do ônus de sucumbência, porquanto entendeu que houve resistência no incidente de Habilitação de Crédito
Trabalhista oriunda da

Reclamatória Trabalhista no 0000781- 60.2019.5.23.0076
, ajuizado pelo embargado.

Sustenta que o embargado deixou de apresentar no incidente a necessária atualização do crédito, de modo que a manifestação do embargante, na origem, apenas pleiteou, na verdade, a retificação para que constasse o real valor devido, o que comprova que não houve resistência.

Reclama, ainda, que o acórdão partiu de premissa equivocada, porque desconsiderou que “em nenhum momento o Embargante pretendeu que o crédito
não
fosse relacionado na recuperação judicial, mas apenas pleiteou que o valor fosse devidamente atualizado”, nos termos do que exige o artigo 9o da Lei 11.101/2005, em observância ao artigo 47 da mesma lei.

Requer o provimento dos declaratórios para afastar a condenação imposta, bem assim
prequestiona
os artigos 9o e 47, da Lei 11.101/2005.

Sem contra
rrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023